Tribunal: STF
Processo: RHC 201106
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 576.087/SC, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO).
    Consta dos autos, em síntese, que os recorrentes Jaison André da Cruz, Luiz Fontanive Ferreira Neto e Marcos Aurélio dos Santos Marçal foram condenados, em primeira instância, nos seguintes termos: "a) Jaison André da Cruz e Luiz Fontanive Ferreira Neto ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, por infração ao art. 352 (que absorveu o roubo dos objetos inerentes ao crime de evasão), c/c art. 129, caput, c/c art. 61, inciso I, todos do Código Penal, nos termos do art. 383, CPP; b) Marcos Aurélio dos Santos Marçal ao cumprimento de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, por infração ao art. 352 (que absorveu o roubo dos objetos inerentes ao crime de evasão), c/c art. 129, caput, ambos do Código Penal, nos termos do art. 383, CPP.".
    Irresignadas, as partes interpuseram apelações perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o qual "decidiu, por votação unânime, conhecer dos recursos, negar provimento à insurgência defensiva e dar provimento ao apelo Ministerial para afastar o princípio da consunção e condenar Jaison André da Cruz e Luiz Fontanive Ferreira Neto, cada qual, também ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos, 6 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, em seu valor mínimo legal, por infração ao disposto no art. 157, §2º, II e V, §2ª-A, I, por duas vezes, na forma do art. 70 ambos do Código Penal; e Marcos Aurélio dos Santos Marçal ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 10 (dias) de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, em seu valor mínimo legal, por infração ao disposto no art. 157, §2º, II e V, §2ª-A, I, por duas vezes, na forma do art. 70 ambos do Código Penal, mantidas as demais cominações legais fixadas na sentença.".
    Em face dessa decisão, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no qual sustentou, em síntese, "a ilegalidade do afastamento da consunção em razão da dinâmica dos fatos demonstrar que as subtrações foram mera etapa do delito de evasão. Assere a ilegalidade do aumento da pena-base do paciente Jaison André Da Cruz com base em condenação com pena extinta há mais de 5 anos. Que a confissão qualificada merece ser considerada na dosimetria para efeito de atenuar a pena. Acrescenta a ocorrência de infringência ao enunciado da Súmula n. 443/STJ, pois o TJSC exasperou a pena aplicada acima do mínimo legal (mais precisamente em 3/8) por verificar duas causas especiais de aumento de pena e ainda aplicou a fração de 2/3 em relação ao emprego da arma de fogo. Requereu, ao final, o redimensionamento das reprimendas dos pacientes.". 
    A liminar foi indeferida. No mérito, por decisão monocrática, o Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO denegou a ordem de habeas corpus.
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental no Habeas Corpus 576.087/SC (Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO), ao qual foi negado provimento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, nos termos da seguinte ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EVASÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA E LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E EVASÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS NAS CONDUTAS DOS RÉUS. MAUS ANTECEDENTES. DECURSO DO PERÍODO DEPURADOR PREVISTO NO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO NÃO UTILIZADO PARA CORROBORAR A CONDENAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 443 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Esta Corte é firme na compreensão de que "se reconhece o princípio da consunção quando uma norma penal incriminadora constitui meio necessário ou uma normal fase de preparação ou de execução de outro crime, caracterizando-se entre as condutas a dependência ou subordinação, ainda que os crimes em voga envolvam a tutela de bens jurídicos diversos e a infração mais grave seja absorvida pela de menor gravidade. A alteração das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias acerca da autonomia entre as condutas depende de nova incursão no acervo fático-probatório dos autos" (AgRg no REsp n. 1.395.672/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/3/2018, DJe 27/3/2018). 
    2. Nos termos da orientação desta Casa, "as condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes" (AgRg no HC n. 471.346/MS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe de 27/5/2019). 
    3. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, se a confissão espontânea não foi reconhecida pelas instâncias ordinárias, a desconstituição do que ficou estabelecido ensejaria o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório produzido ao longo da marcha processual, providência incompatível com os estreitos limites do remédio constitucional, marcado pela celeridade e sumariedade na cognição. Precedentes. 
    4. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" (Súmula n. 443/STJ). 
    5. In casu, verifica-se que o acréscimo está devidamente ancorado em circunstâncias concretas atinentes às próprias causas de aumento e com indicação da maior reprovabilidade da conduta dos agentes, notadamente pelo concurso de outros réus e modus operandi, em que os 7 agentes, com o uso de arma de fogo, restringiram a liberdade das vítimas, que foram algemadas, e uma delas ainda foi feita refém. 
    6. Agravo regimental a que se nega provimento.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa requer, novamente, seja "a) aplicado o princípio da consunção; b) afastada a valoração negativa dos maus antecedentes, na primeira fase de dosimetria em relação ao paciente Jaison André da Cruz; c) reconhecida a atenuante da confissão espontânea; d) readequada a fração de aumento na terceira fase dosimétrica.".
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva para a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de roubo e evasão mediante violência, sob o seguinte fundamento:
    […]
    O recurso não merece prosperar, tendo em vista a inexistência de razões aptas a infirmar os fundamentos da decisão recorrida. 
    Buscou a defesa, como vimos do relatório, a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de roubo e evasão mediante violência. 
    Transcrevi, por oportuno, estes trechos do acórdão local (e-STJ fls. 400/405):
    Com efeito, para o reconhecimento do princípio da consunção, faz-se necessário a existência de ilícitos penais (crimes-meio), os quais servem como espécie de fase preparatória ou de execução de outra prática delitiva (crime-fim), exigindo-se para tanto o vínculo de dependência ou subordinação entre ambos. 
    Diante destes conceitos, imperioso expor o contexto probatório e, a fim de evitar indesejada tautologia, prestigiando o trabalho desempenhado pelo magistrado, extrai-se a transcrição da prova oral: 
    [...] o agente penitenciário Atlas Xavier relatou em juízo que no dia dos fatos por volta das 04:15 horas da manhã estava com seu colega Everson e escutaram um barulho na ala inferior da galeria da Penitenciária; que Everson foi até o telefone pedir reforço; que desceu prestar apoio ao agente Natan; que quando desceu a escada e já foi surpreendido por um detento em posse de uma arma calibre .12; que ele apontou a arma em sua direção e disse "perdeu"; que não identificou o detento porque ele estava com uma camiseta no rosto; que recuou e foi correndo até o alojamento; que se trancou no alojamento e os detentos começaram a gritar que iriam estourar a porta e atirar em sua cabeça; que por conta das ameaças abriu a porta; que foi rendido e colocado no chão; que levou vários chutes e teve seu nariz fraturado; que foi algemado com as mãos para traz e levado junto ao agente Natan; que o Natan já estava rendido e algemado também; que aquela arma calibre .12, os detentos conseguiram quando renderam o Natan; que eles colocaram um cobertor em cima de Natan foram para a sala de vigilância; que o agente Everson pulou da sala e foi pedir socorro, sendo que o vigilante permaneceu no local; que os detentos levaram sua calça e jaqueta camuflada; que eles levaram também um colete balístico do vigilante; que foi levado como refém para garantir a fuga; que foi levado até o pátio e lá tinha uma cerca que os detentos estouraram a grade e conseguiram o acesso à rua; que os agentes penitenciários já estavam próximos nesse momento, mas como estava como refém e os detentos ameaçavam com a arma, eles não puderam ter reação; que foi como refém até o final no muro onde tinha um barranco; que conseguiu fugir porque se jogou no barranco; que os detentos correram em direção ao morro; que o único detento que não estava encapuzado era o acusado Jaison; que quem segurava a arma estava encapuzado então não sabe quem é; que não sabe se foi agredido por Jaison; que foi agredido por vários detentos; que não identificou qual detento era o líder; que depois descobriu que tudo começou quando os detentos gritaram por "saúde'; que o agente Natan foi averiguar e quando entrou no corredor os detentos já tinham aberto a cela; que eles arrancaram um pedaço do bloco da parede e conseguiram abrir; que eles pediam das chaves para liberar mais presos; que do momento da sua abordagem até se jogar no barranco levou em torno de 20 minutos; que a arma subtraída e o celular não foram recuperados; que no local não tem câmera de monitoramento; que ao total 8 presos fugiram; que foi abordado por mais de 8 detentos, mas somente aqueles conseguiram fugir; que quando foi rendido não apresentou nenhuma resistência; que a violência empregada pelos detentos foi desnecessária; que não estava armado e se rendeu prontamente; que acatou todos os pedidos; que fraturou o nariz e ficou um tempo em repouso; que teve acompanhamento psicológico e já voltou a trabalhar (fl. 417). O agente Everson Vieira declarou judicialmente que estava na parte do descanso e o agente Natan estava na parte de baixo da galeria; que os detentos pediram "saúde" e Natan foi averiguar; que Natan foi rendido e pegaram a arma calibre 12 dele; que os detentos subiram com a arma; que estava com o agente Atlas e o vigilante; que escutaram um barulho e correu ligar para a segurança; que não conseguiu ver quais detentos estavam ali; que não foi agredido em nenhum momento, conseguiu escapar e chamar o vigilante da guarita da frente; que o agente Atlas foi rendido pelos detentos; que eles levaram o Atlas como refém e fugiram subindo o morro; que não teve nenhum objeto subtraído; que quando correu para chamar o vigia, machucou seu joelho e teve que ficar afastado 2 meses para fazer fisioterapia; que não fez nenhum tratamento psicológico (fl. 417). O agente penitenciário, e também vítima, Natan Moreira da Costa, contou sob o crivo do contraditório que era por volta das 04:00 horas da madrugada os detentos começaram a gritar por "saúde"; que chamou o vigilante e acionou seus companheiros, fez o procedimento padrão; que levantou e deixou uma arma .12 em cima da mesa; que abriu o cadeado e ficou cuidando da galeria; que os detentos já tinham conseguido abrir a cela e estavam escondidos no parlatório; que sentiu uma alavanca no portão e quando percebeu já estava sendo rendido; que a galeria não tinha monitoramento por isso o procedimento era abrir o cadeado e ficar de guarda; que os detentos entraram e pegaram a arma da mesa; que os detentos estavam encapuzados e o único que estava de rosto limpo era o acusado Jaison; que eles pegaram a arma e começaram a ameaçar; que foi rendido, algemado e agredido; que jogaram um colchão e uma coberta sobre seu corpo e disseram que se não entregasse as chaves iriam atear fogo; que disse que não estava com as chaves; que os detentos com a arma subiram para o alojamento e renderam o Atlas; que eles levaram Atlas algemado do seu lado; que não conseguia ver porque estava com a coberta no rosto; que ficou com o Atlas sendo agredido e ameaçado para entregar as chaves; que estava com seu celular, lanterna, gandola, todos os objetos foram subtraídos; que veio o reforço da segurança porque o Everson conseguiu chamar; que os detentos levaram o Atlas de refém; que ficou ali no chão algemado; que eles estouraram o portão e conseguiram fugir; que foi roubado seu celular e a arma .12; que a ação durou em torno de 10 minutos; que o reforço não conseguiu evitar a fuga porque eles estavam com o Atlas de refém; que na galeria não tinha câmera de segurança; que na área externa tem câmera, no setor do COT; que o Atlas foi até uma altura da rua e depois escapou; que não sabe por quem foi agredido, identificou apenas o Jaison que estava de cara limpa; que acredita que foi agredido por todos os detentos porque, inicialmente, todos vieram para cima; que não sabe quem pegou seu celular; que não sabe quanto tempo demorou para o reforço chegar; que ficou algemado dentro do presídio e não sabe dizer quanto tempo depois o Atlas conseguiu fugir; que nada que foi subtraído foi recuperado; que ficou sabendo que Jaison se apresentou espontaneamente em Delegacia depois; que não conseguiu identificar quem era o líder, mas percebeu que Jaison dava algumas ordens, até porque ele era o único que conseguia ver o rosto; que sofreu lesões corporais e teve acompanhamento psicológico durante um mês; que não ficou afastado do trabalho, apenas pegou férias; que de imediato estava sem condições de trabalhar, mas durante as férias se recuperou; que hoje trabalha normalmente (fl. 417). [...] Em seu interrogatório judicial, o acusado Jaison disse que as alegações não são verdadeiras; que estava preso por uma tentativa de furto; que um rapaz da cela 8 pediu para ir para a cela 3; que os agentes colocaram esse rapaz na mesma cela que a sua; que ele pediu ajuda para fugir; que disse que não ia ajudar porque já estava saindo em alguns dias e não queria confusão; que esse rapaz fez tudo sozinho; que ele fez um buraco; que, como o buraco já estava ali, temendo pela sua segurança, fugiu junto; que não ajudou em nada na fuga; que foi até a rua e subiu o morro; que pegou uma roupa de um varal de uma casa da comunidade; que se trocou e pediu carona para um morador que passava; que foi até o Centro e foi em direção ao Kobrassol onde ficou alguns dias; que se arrependeu da fuga e se entregou na polícia; que não teve participação nas agressões dos agentes penitenciários; quando os policiais falaram de capuz era a camiseta enrolada na cabeça; que estava na cela 1 e foi nessa cela que foi feito o buraco; que nessa cela estavam em 16 detentos; que era a lotação máxima da cela; que o rapaz que fez o buraco se chama Maicon; que ele foi morto pela polícia alguns dias depois; que os demais acusados também estavam na sua cela; que não viu os réus Marcos Aurélio e Luiz pegando a arma ou agredindo os agentes; que viu Maicon pegando a arma; que foi ele que liderou a fuga; que não viu o chute no agente Atlas e não sabe quem fez a agressão; que não lembra se Juliano estava na cela junto, mas sabe que ele fugiu; que fugiu porque é viciado em crack e estava em abstinência; que viu o buraco aberto e quis fugir; que ficou com medo de ficar por causa de repressão depois; que não sabe porque os demais presos daquela cela não fugiram, talvez porque não passavam pelo buraco (fl. 417). Por sua vez, o réu Luiz Fontanive disse judicialmente que o detento Maicon que fez todo o trabalho para fazer a fuga; que no dia anterior Maicon tinha falado que ia fazer essa fuga e que quem ficasse ia sofrer represália pelos agentes penitenciários; que quando viu o buraco aberto saiu da cela por medo; que quando saiu já estava todo mundo rendido; que não agrediu ninguém; que estava com a camiseta enrolada no rosto; que não viu quem agrediu os agentes e nem quem pegou a arma; que quando saiu da cela um dos agentes já estava algemado e o outro só de cueca; que eles abriram o portão e saiu correndo; que foi preso na Av. Mauro Ramos, 14 dias depois; que estava há 37 dias na cela 1 como preso provisório; que lá todos eram presos provisórios, somente Maicon era definitivo; que estava preso por porte de arma; que tinha antecedentes no Rio Grande do Sul, mas em Santa Catarina nunca tinha feito nada; que estava conversando com um amigo e os policiais encontraram uma arma em um terreno e disseram que era sua; que no Rio Grande do Sul cumpriu pena por tráfico de drogas; que cumpriu um ano de um assalto que na verdade foi seu irmão quem cometeu; que o detento Juliano também ajudou a fazer o buraco; que ele estava na cela 3 e quando voltaram do pátio ele foi para a cela 1 clandestinamente; que viu Maicon com a arma na mão e ele vestiu o colete balístico; que fugiram em direção ao Morro do Horácio; que não viu o Atlas sendo levado de refém; que foi um dos primeiros a sair e saiu correndo para o mato; que acharam umas roupas em um varal e se trocaram; que pediram carona para um morador até o Centro; que foi para o Morro do Mocotó onde tinha uma casa (fl. 417). Por fim, o acusado Marcos Aurélio relatou judicialmente que estava preso provisório; que foi transferido para Joinville e lá ficou no seguro; que só ficou no seguro porque era provisório e os agentes falaram que era onde tinha que ficar; que pediu para voltar para Florianópolis; que foi na época que teve a greve dos caminhoneiros e não tinha gasolina; que depois de 45 dias conseguiu ser transferido; que quando chegou aqui os outros detentos questionaram porque estava no seguro lá na outra penitenciária; que explicou a situação e Maicon disse que tinha que ver isso; que ele disse que podia morrer na cadeia por causa disso; que essa era sua situação, de Rafael Matos e também de outros detentos transferidos de Joinville; que Maicon estava na cela 3 e foi transferido para a cela 1; que Maicon conversou com Juliano e os dois combinaram a fuga; que Maicon que coordenou tudo, ele trouxe um ferro de outra cela; que os demais detentos da cela não ajudaram; que por meio de memorando tentou falar com sua irmã para sair dali, mas não deu certo; que Maicon começou a cavar o buraco embaixo da cama; que ele ficou quatro dias na cela, mas só no segundo dia que ele apareceu com o ferro; que ele cavou com esse ferro e achou um bloco oco, abrindo o buraco; que ele fez ameaças dizendo que quem ficasse ia sofrer as consequências; que quem ficasse iria pega mais tempo de cadeia, ser transferido para o estado todo e ser morto; que viu o buraco aberto e fugiu; que não agrediu ninguém; que Maicon e Juliano fizeram tudo; que acha que foram eles, mas estavam todos encapuzados; que só ficou sabendo que Atlas foi agredido e levado de refém depois que foi recapturado; que fugiu porque tem cabeça fraca; que Maicon pegou a arma; que quando gritaram saúde, o agente Natan foi em direção a cela; que dois detentos correram para cima dele; que nesse momento estava com o Rafael Matos e com o Jaison na cela; que o Maicon desceu com o agente Atlas ensanguentado e depois ele arrebentou a grade; que quem estava com o colete balístico era o Maicon ou o Juliano; que não sabe das chaves; que correu em direção ao mato, trocou as vestes com umas roupas que achou em um varal; que estava com Jaison, Luize Rafael; que encontraram um morador e pediram carona até o Centro; que foi preso dia 31/07/2018, 35 dias depois (fl. 417). (grifou-se). 
    Vê-se, portanto, que, embora tenham sido praticados em sequência, os roubos circunstanciados em concurso formal (art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal) não constituíram meio de execução ou fase de preparação para a prática do crime de evasão mediante violência (art. 352 do Código Penal). Aliás, válido destacar que, obviamente, as subtrações do uniforme do agente penitenciário Atlas e do aparelho celular de Natan, não eram imprescindíveis para o cometimento do crime de evasão mediante violência, tampouco serviram como meio de execução ou preparação para a ocorrência deste, especialmente porque já estavam armados e levaram Atlas como refém. 
    A propósito, sabe-se que não há necessidade de identificar o criminoso que subtraiu a res furtiva e em específico, porquanto a ação foi desempenhada de forma coletiva, com unidade de desígnios, assim, apesar de não terem executado determinado ato, ao participarem da ação, os apelantes assentiram para a prática delitiva, restando plenamente configurado o concurso de pessoas. 
    Destarte, considerando os desígnios autônomos nas condutas perpetradas pelos apelantes e que os ilícitos atingem bens jurídicos diversos, resta incogitável a aplicação do princípio da consunção.
    Sobre o tema, preconiza esta Corte Superior que "se reconhece o princípio da consunção quando uma norma penal incriminadora constitui meio necessário ou uma normal fase de preparação ou de execução de outro crime, caracterizando-se entre as condutas a dependência ou subordinação, ainda que os crimes em voga envolvam a tutela de bens jurídicos diversos e a infração mais grave seja absorvida pela de menor gravidade. A alteração das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias acerca da autonomia entre as condutas depende de nova incursão no acervo fático-probatório dos autos" (AgRg no REsp n. 1.395.672/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/3/2018, DJe 27/3/2018). 
    Nesse sentido:
    [...]
    Segundo NELSON HUNGRIA e RENÉ ARIEL DOTTI, "[h]á consunção quando um crime é meio necessário ou normal etapa de preparação ou de execução de outro crime" (Comentários ao Código Penal: Volume I, tomo I (arts. 1º a 10, arts. 1º a 12), 6ª Ed. Rio de Janeiro, GZ, 2014, pág. 210). 
    Conforme consignado nestes autos, "embora tenham sido praticados em sequência, os roubos circunstanciados em concurso formal (art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal) não constituíram meio de execução ou fase de preparação para a prática do crime de evasão mediante violência (art. 352 do Código Penal). Aliás, válido destacar que, obviamente, as subtrações do uniforme do agente penitenciário Atlas e do aparelho celular de Natan, não eram imprescindíveis para o cometimento do crime de evasão mediante violência, tampouco serviram como meio de execução ou preparação para a ocorrência deste, especialmente porque já estavam armados e levaram Atlas como refém.".
    Diante desses fatos, consignou o acórdão local que "considerando os desígnios autônomos nas condutas perpetradas pelos apelantes e que os ilícitos atingem bens jurídicos diversos, resta incogitável a aplicação do princípio da consunção.".
    Já o Superior Tribunal de Justiça afirmou que "se reconhece o princípio da consunção quando uma norma penal incriminadora constitui meio necessário ou uma normal fase de preparação ou de execução de outro crime, caracterizando-se entre as condutas a dependência ou subordinação, ainda que os crimes em voga envolvam a tutela de bens jurídicos diversos e a infração mais grave seja absorvida pela de menor gravidade.".
    Daí o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça, acerca da autonomia das condutas e da não incidência do princípio da consunção. E, para afastar o entendimento das instâncias antecedentes, seria necessária a reanálise de fatos e provas, providência incompatível por esta via processual. 
    Em relação aos pedidos da defesa para que seja "afastada a valoração negativa dos maus antecedentes, na primeira fase de dosimetria em relação ao paciente Jaison André da Cruz; reconhecida a atenuante da confissão espontânea; e readequada a fração de aumento na terceira fase dosimétrica", igualmente não merecem prosperar. 
    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).
    Sobre a alegação de impropriedade na fixação da pena-base do recorrente Jaison André da Cruz, consignou o Superior Tribunal de Justiça:
    [...]
    Quanto à mencionada ilegalidade do aumento da pena-base do paciente JAISON ANDRÉ DA CRUZ, verifico que prevalece nesta Casa a orientação de que condenações anteriores transitadas em julgado há mais de 5 (cinco) anos, apesar de não espelharem a reincidência, pois alcançadas pelo período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar os maus antecedentes do réu. 
    A propósito:
    [...]
    Com relação à alegada impossibilidade de considerar como maus antecedentes condenação com trânsito em julgado superior ao lapso de 05 anos, reporto-me à motivação do voto por mim proferido no julgamento do HC 135.400/SP (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 05/09/2017), no qual a Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL indeferiu a pretensão em caso análogo:
    Entendo não ser possível unificar duas hipóteses legislativas com consequências diversas, como reincidência e maus antecedentes. A legislação penal é muito clara em diferenciar referidos institutos. 
    Não se pode – com todo o respeito às posições em contrário –, simplesmente, acabar com um dos requisitos valorativos da fixação da pena - maus antecedentes –, transformando o que está previsto expressamente no Código Penal. 
    Com efeito, os vetores do art. 59 devem ser analisados na primeira fase de aplicação da pena, ao passo em que a reincidência é aplicada na segunda fase, por se tratar de uma das circunstâncias agravantes do art. 61. 
    Veja-se que, no art. 64, o Código Penal afasta os efeitos da reincidência – e não a reincidência – no prazo de cinco anos. Ora, entendo eu, afasta os efeitos da reincidência para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não, para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes – os bons ou maus antecedentes. Quando o Código Penal retira, após cinco anos, os efeitos da reincidência, significa apenas que ele suprimiu um gravame para algumas situações, como, por exemplo, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    Não se pretende induzir ao raciocínio de que a pessoa que já sofreu condenação penal terá maus antecedentes pelo resto da vida, mas que, havendo reiteração delitiva, a depender do caso concreto, o juiz poderá avaliar essa condenação anterior, que não se enquadra no conceito de reincidência, como mau antecedente. 
    No mesmo sentido é o magistério de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, conforme se depreende do seguinte excerto: 
    5-A. Caducidade dos maus antecedentes: diversamente da reincidência, os maus antecedentes não caducam. O período depurador relativo à reincidência (art. 64, I, CP), de cinco anos, justifica-se porque essa circunstância acarreta vários gravames ao acusado/condenado (…). Eis o motivo pelo qual há um prazo pra caducar. Os antecedentes criminais, para fins penais, só têm um efeito, figurando como circunstância judicial (art. 59, CP), visando a mensurar a pena-base. Por outro lado, comprovada a reincidência, deve o juiz aplicar a agravante (art. 61, I, CP), que pode gerar uma elevação da pena, na segunda fase da fixação de pena, de um sexto ou mais. Quanto aos antecedentes, a sua aplicação depende do critério do julgador, sendo de consideração facultativa. Ademais, os maus antecedentes devem ser avaliados pelo magistrado no caso concreto, justamente para que apresentem alguma conexão com o crime cometido pelo agente. (Código Penal Comentado, 16 ed. Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 455.). 
    E ainda: HC 178852 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/3/2020; RE 1242441 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2019; HC 144.209, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/12/2018; RE 901145 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/11/2018; e HC 149573 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/04/2018.
    Recentemente, o Plenário do TRIBUNAL, no julgamento do Recurso Extraordinário 593.818, Rel. Min. ROBERTO BAROSO, Tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" ( DJe d